Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-33.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003814-33.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE CASTRO - CPF: 970.467.871-15 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003814-33.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Rosa Maria de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E CANCELADO. DESCONTO DE PARCELA INDEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento quanta a má-fé do credor.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato nº 303694834 no valor descontado do benefício previdenciário de R$ 436,94, bem como no valor de R$ 155,24 pago pela autora, referente à diferença entre o valor depositado em conta corrente e o valor do boleto pago
;

b)
CONDENAR a requerida a restituir à autora os valores descontados indevidamente, na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, ou seja, na importância de R$ 1.184,36
(um mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC);

c)
CONDENAR a ré a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, corrigidos pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso a parte Autora conta que recebeu uma ligação da Requerida, ofertando cartão de crédito e empréstimo bancário, tendo aceito somente o cartão de crédito. Ocorre que, posteriormente, verificou um crédito em sua conta bancária no valor de R$18.801,20.

Alega que contatou a Requerida e solicitou o cancelamento do empréstimo, bem como realizou reclamação perante o Procon n. sob nº 51.005.001-20-0000722, sendo emitido um boleto de devolução no valor de R$18.956,44, sendo cobrado R$155,24 a mais do valor liberado em sua conta corrente.

Ademais, informa que houve desconto de parcela, referente ao empréstimo cancelado, no valor de R$436,94, no mês de 10/2020, a qual não foi devolvida.

Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que a contratação se deu em 04/09/2020 foi legitima, por livre e espontânea vontade da Autora, tendo sido disponibilizado o valor na conta bancária da Autora através de TED, em 10/09/2020.

Afirma, ainda, o cancelamento do contrato se deu na data do estorno do valor, qual seja, em 29/10/2020 e que este único desconto efetuado se deu em razão da data de corte do banco, devido ao pagamento programado. Com relação a cobrança de R$155,24, afirma se trata de juros do contrato, o qual não é indevido, posto que o estorno da quantia se deu após 01 mês da contratação, salienta que o fato da parte Autora ter solicitado o encerramento do contrato não retira da parte autora a obrigação para com os juros.

Compulsando os autos, verifico que na reclamação formulada no Procon pela parte Autora, não há irresignação do valor do boleto de devolução, tendo este sido adimplido pela Autora, portanto, a meu ver, a quitação do boleto comprova a concordância com os valores ali descritos, somado ao fato de que não houve qualquer menção a respeito deste valor na reclamação do Procon ou provas de que a parte Autora questionou tal quantia junto a instituição financeira, assim, a meu ver, não cabe a restituição de tal valor.

Todavia, com relação ao desconto da parcela na folha de pagamento da Reclamante, entendo que este deve ser restituído, no entanto, deve ser na forma simples, posto que para a ocorrência da restituição em dobro deve ser caracterizada a má-fé por parte da Reclamada, todavia, não há provas que a instituição bancária agiu com má-fé ao realizar o desconto, vez que o desconto se deu no mês seguinte a contratação, cujo pagamento se encontrava programado.

No entanto, cabia a instituição financeira proceder com o estorno referente a esta parcela, posto que houve pedido administrativo, conforme consta na reclamação do Procon – id. 147097807, o que não ocorreu, no entanto, conforme consta na peça de defesa apresentada pela instituição bancária, a contratação do referido empréstimo se deu de forma legítima e não fraudulenta como afirma a parte Autora.

Verifica-se, na contestação, que houve a juntada de cópia do documento pessoal da parte autora, selfie, contrato e comprovante de transferência (TED).

Assim, a meu ver, deve ser afastada a indenização a título de danos morais, posto que os fatos narrados, ante a ausência de prova de ofensa a personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais e a restituição da quantia de R$155,24, bem como determino que a restituição do valor de R$436,94, ocorra em sua forma simples.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022